Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-69.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021521-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE (AGRAVANTE), STEPHANIA EUNILIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 039.510.961-28 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO INSERIDO NA RESME-MT 2020 – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO – RECURSO PROVIDO.

1- A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

2-Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, conforme RESME-MT 2022, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021521-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT

AGRAVADA:
STEPHANIA EUNILIA BOTELHO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste/MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0001699-54.2016.8.11.0011 (código 237875), proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso e na defesa dos interesses de
Stephania Eunília Botelho de Carvalho
, concedeu a tutela vindicada, determinando o bloqueio de valores, para a aquisição do medicamento de que a agravada necessita (Rituximabe), conforme termos a seguir (id. 58284168 dos autos originários):

“Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line, do menor orçamento, devendo recair sobre as contas bancárias do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’oeste/MT, até o valor total de R$ 29.200,00, PRO RATA.

Efetivado o bloqueio, determino a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, devendo ser transferidos a empresa fornecedora do medicamento (FARMAVISA), após deverá a parte autora apresentar a nota fiscal.”

O Município de Mirassol D’Oeste/MT, em suas razões recursais, sustenta que o fornecimento do fármaco requerido pela autora é da competência do Estado de Mato Grosso e que possui parcas arrecadações, de modo que o bloqueio judicial em referência está lhe impondo ônus que escapa à sua competência e, ao mesmo tempo, exercendo grande impacto em seu orçamento e prejudicando a sua gestão administrativa.

Alega que, a obrigação em comento deveria ter sido direcionada, prioritariamente, ao ente público verdadeiramente responsável por ela, qual seja: o Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnou seja-lhe deferida a liminar recursal, para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, afastando a sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação em questão, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

No mérito, requereu a reforma da decisão, uma vez que não há respaldo mínimo para cobrança do valor de R$ 14.573,00 (quatorze quinhentos e setenta e três reais) para realização do procedimento pleiteado seja porque: i) o procedimento pleiteado não se encontra dentro das competências administrativas do Município por se tratar de alta complexidade; ii) o bloqueio deveria recair prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso, nos moldes do tema 793 do STF.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 111811450.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 112555497.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso, a fim de redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o Tema 793 do STF.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste/MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0001699-54.2016.8.11.0011 (código 237875), proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso e na defesa dos interesses de
Stephania Eunília Botelho de Carvalho
, concedeu a tutela vindicada, determinando o bloqueio de valores, para a aquisição do medicamento de que a agravada necessita (Rituximabe).

Antes de analisar as alegações levantadas no presente recurso de agravo de instrumento, cumpre-me fazer um breve resumo do histórico da demanda originária.

Extrai-se dos autos que, a agravada ingressou com ação de obrigação de fazer para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste a fornecerem o medicamento Micofenofato de Mofetila 500mg, em razão de estar com esclerose sistêmica, conforme id. 56546905 dos autos de origem.

Os autos foram sentenciados em 11-4-2017, em que foi decretada a revelia da municipalidade, bem como julgou procedente o pedido para garantir o fornecimento do medicamento solicitado em favor da agravada, o que já transitou em julgado em 15-3-2018.

Eis o teor da parte dispositiva da sentença:

[...]. Pelo o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, a fim de cominar aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE MIRASSOL D’ OESTE a obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento denominado “Micofenofato de Mofetila” 500 MG, de acordo com a prescrição médica, a substituída Stephania Eunilia Botelho de Carvalho, nas condições especificadas nos receituários médicos juntados com a inicial. [...].

Após, os atos de bloqueios judiciais foram deferidos para garantia da medicação para a agravada, até que, em 17-5-2019, a agravada peticionou nos autos informando a necessidade de substituição do medicamento para o Rituximabe, de maneira que foi autorizada a substituição do medicamento conforme id. 56545855 – págs. 48/56 dos autos de origem.

Destaco, por oportuno, que, o juízo
a quo
solicitou que fosse alterada a autuação da demanda para que constasse como cumprimento de sentença (id. 56545853 dos autos de origem).

Assim, torna-se evidente que a demanda originária se trata de um cumprimento de sentença, o que autoriza o redirecionamento da obrigação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO INSERIDO NA RESME-MT 2020 – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO – RECURSO PROVIDO.

1-

A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

2-

Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, conforme RESME-MT 2020, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

(N.U 1014016-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2022, Publicado no DJE 30/6/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO À CRIANÇA ACOMETIDA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO E RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Constatada a necessidade de sessões de equoterapia, terapia ocupacional e acompanhamento de psicóloga, fonoaudióloga e psiquiatra, ao tratamento de criança acometida de transtorno do espectro autista, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte” (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR).

Recurso não provido.

(N.U 1021636-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2022, Publicado no DJE 1/8/2022).

Após a análise dos autos, tenho que o recurso do município merece provimento, na forma que passo a expor.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que a responsabilidade financeira da obrigação requerida deve ser direcionada de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima referido, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, verifico que, a parte autora busca, na ação de base, o fornecimento de medicamento (Rituximabe) cuja dispensação é de competência do gestor estadual, conforme RESME-MT 2020.

Assim
, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos
, deve ser observado o direcionamento da obrigação ao Estado do Mato Grosso, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por se tratar de medicamento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022).

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – UTI – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJMT, N.U 1000644-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2022, Publicado no DJE 28-4-2022).

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o ônus financeiro de fornecer o medicamento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, por ser de alto custo e não incorporado à Assistência Básica do sistema de saúde pública, portanto, de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Município de Mirassol D’Oeste/MT,
para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento
Rituximabe em favor de
Stephania Eunília Botelho de Carvalho
ao Estado de Mato Grosso, autorizando o ressarcimento de eventuais ônus financeiros assumidos pela municipalidade, mediante devida comprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022